Tribunal: TJSP
Processo: 0028495-64.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que julgou extinta a pena privativa de liberdade do agravado, alegando descumprimento das condições do regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que julgou extinta a pena privativa de liberdade do agravado, alegando descumprimento das condições do regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o descumprimento das condições do regime aberto impede o reconhecimento da pena como cumprida.
III. Razões de Decidir
3. O agravado não compareceu em juízo para justificar suas atividades, descumprindo as condições impostas no regime aberto.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o não cumprimento das condições do regime aberto impede o cômputo do período como pena cumprida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para cassar a decisão que extinguiu a pena, desconsiderando o período de descumprimento das obrigações como pena cumprida.
Tese de julgamento: 1. O descumprimento das condições do regime aberto impede o reconhecimento da pena como cumprida.
Legislação Citada: Código Penal, art. 36, § 2o; Lei de Execução Penal, art. 118, § 1o e § 2o.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.110.055/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23.06.2023; STJ, AgRg no HC 646.218/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2021.